Tribunal: TJDFT
Processo: 0751491-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0751491-30.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: P. B. R. REPRESENTANTE LEGAL: ANA CATARINA BONI DESPACHO Encaminhem-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT (custos legis) para emissão de parecer de mérito. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de abril de 2025. CARLOS MARTINS Relator